Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-97.2021.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000396-97.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIMENES PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 25.064.669/0001-78 (APELADO), VITOR SERENATO - CPF: 058.686.219-64 (ADVOGADO), LEONARDO PIMENTEL DA SILVA ORTH - CPF: 049.451.659-39 (ADVOGADO), Diretora de administração Tributária e Finanças (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BEZ BATTI - CPF: 046.275.389-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO -

APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – TEMA 1.113 DO STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 796376/SC com repercussão geral (Tema 796). Contudo, o Município não pode exigir o recolhimento antes do registro da escritura pública de integralização, visto que o lançamento deste imposto, em regra, é feito por declaração, pelo que somente após a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a Fazenda Pública, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, por meio de instauração de processo administrativo tributário, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar a imunidade do valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, e em consequência, realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.113).” (N.U 1024628-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do mandado de segurança n. 1000396-97.2021.8.11.0015 impetrado pela parte apelada em face da Prefeita Municipal de Sinop/MT, que concedeu a segurança vindicada para que a autoridade coatora se a
bstenha
de
proceder
ao
lançamento
do Imposto Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, na forma dos Pareceres Administrativos, quando do registro de transmissão da propriedade imobiliária por parte da Impetrante para fins de integralização do capital social.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que “nos termos do art. 148, § 1º, do CTM, caso o fisco local constate que a declaração do valor do negócio jurídico apresentado pelo contribuinte não corresponda ao seu real valor venal, pode (poder-dever) a Administração Tributária, através de avaliação própria, arbitrar a adequada base de cálculo do ITBI, lançando e constituindo o imposto devido sobre o valor excedente, se for o caso”.

Afirma que “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema nº 376 da repercussão geral), decidiu que na transmissão de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização de seu capital social, há a incidência de ITBI apenas na parte em que os valores destes bens excederem ao limite do capital social”.

Assevera, ainda, que deve ser concedida a imunidade tributária apenas em relação ao valor do bem descrito no contrato social, e autorizada a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para limitar a imunidade do ITBI até o limite do valor do capital social integralizado, mantendo-se a incidência do ITBI sobre o excedente.

Contrarrazões no id. 175256939.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso - id. 125602670 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante não impugnou todos os fundamentos da sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim,
REJEITO a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do mandado de segurança n. 1000396-97.2021.8.11.0015 impetrado pela parte apelada em face da Prefeita Municipal de Sinop/MT, que concedeu a segurança vindicada para que a autoridade coatora se a
bstenha
de
proceder
ao
lançamento
do Imposto Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, na forma dos Pareceres Administrativos, quando do registro de transmissão da propriedade imobiliária por parte da Impetrante para fins de integralização do capital social.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
a parte apelante sustenta
o poder-dever do fisco de realizar avaliação própria e arbitrar a adequada base de cálculo do ITBI, lançando e constituindo o imposto sobre o valor excedente.

Com efeito, a Constituição Federal concede a imunidade tributária do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, nos termos do artigo 156, §2º,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Aliado a isso, o artigo 36, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Portanto, é nítido quanto a imunidade tributária a respeito da cobrança de ITBI para casos de
transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, restando a discussão a respeito do alcance da referida imunidade.

No caso, a pretensão da parte recorrida é integralização dos imóveis registrados nas matrículas nº 40862, 26546, 27576, 27557, 3052, 12317 e 17524, cujo valor a ser integralizado, conforme contrato social, é de R$ 979.878,00, por outro lado, são avaliados pelo município em R$ 22.110.977,32, e o capital social da empresa é de R$ 979.888,00.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, fixou o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RESP 1.937.821/SP
(Tema 1.113), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Portanto, quando o valor venal do imóvel incorporado para uma pessoa jurídica exceder o capital integralizado, é cabível a cobrança de ITBI sobre a diferença, desde que seja instaurado o devido processo administrativo, em observância ao principio do contraditório e em conformidade com o artigo 148 do CTN.

No presente caso, como bem delineado pelo juízo de primeiro grau, não houve a instauração de processo administrativo tributário, assegurando o contraditório e a ampla defesa, de modo que não é possível exigir o ITBI antes do registro da escritura pública de integralização.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL a ser INTEGRALIZADO — INCIDÊNCIA DO IMPOsto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) — RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796376/SC COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 796) — POSSIBILIDADE — MEDIDA QUE NECESSITA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — ENTENDIMENTO DO SUSPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1937821/SP, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.113) — OBSERVÂNCIA.

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 796376/SC com repercussão geral (Tema 796). Contudo, o Município não pode exigir o recolhimento antes do registro da escritura pública de integralização, visto que o lançamento deste imposto, em regra, é feito por declaração, pelo que somente após a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a Fazenda Pública, na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional, poderá, por meio de instauração de processo administrativo tributário, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afastar a imunidade do valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, e em consequência, realizar o lançamento por arbitramento da diferença do tributo que eventualmente entenda ser o correto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1937821/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.113).

Recurso não provido.

(N.U 1024628-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024